Tribunal: TCU
Processo: 028.148/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcia Dias Pereira contra o Acórdão 9.919/2022-1a Câmara (Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região, em virtude da inclusão de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998 em seus proventos, que extinguiu a vantagem.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Marcia Dias Pereira contra o Acórdão 9919/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, em virtude da inclusão da vantagem de "quintos" em seus proventos, após a Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 6a Região.